Tribunal: TJPA
Processo: 0826850-32.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826850-32.2021.8.14.0301

APELANTE: JOSIMEIRE BATISTA DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MILI
TAR
. RESERVA REMUNERADA. PROMOÇÃO PARA FINS DE PROVENTOS.
OMISSÃO
E EFEITOS INFRINGENTES.
ERRO MATERIAL
.
PROVIMENTO PARCIAL PARA CORREÇÃO MATERIAL SEM ALTERAÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo interno, mantendo sentença de improcedência do pedido de recebimento de diferenças de soldo militar, por ausência de previsão legal para o enquadramento como 1º Tenente PMPA. A embargante alega erro material quanto ao posto pretendido (2º Tenente, não 1º Tenente) e omissão/erro de fato quanto ao reconhecimento do direito ao soldo de 2º Tenente PM.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há erro material no acórdão ao constar o posto de 1º Tenente PM em vez de 2º Tenente PM; (
ii
) determinar se houve omissão ou erro de fato
em
não reconhecer o direito da embargante ao recebimento do soldo de 2º Tenente PM.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se erro material no acórdão embargado ao mencionar 1º Tenente PM como posto pretendido, sendo correto o posto de 2º Tenente PM, conforme pedido inicial e recurso de apelação.

Os erros materiais podem ser corrigidos a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, pois não possuem carga decisória, nos termos da doutrina processual.

Rejeita-se a alegação de omissão ou erro de fato/direito, pois inexiste promoção
ex

officio
ao posto de 2º Tenente PM, requisito indispensável para percepção dos proventos no novo padrão remuneratório.

O acórdão embargado fundamenta adequadamente a ausência de previsão legal para a promoção, sendo incabível a rediscussão do mérito em sede de embargos declaratórios, que não constituem meio processual para reforma do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração
conhecidos e parcialmente providos
.

Tese de julgamento
:

O erro material pode ser corrigido em qualquer tempo, não possuindo carga decisória.

A ausência de promoção
ex

officio
ao posto imediatamente superior impede a percepção dos proventos nesse padrão.

Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscutir o mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, III, e 1.025; Lei Estadual nº 5.251/85,
arts
. 101, I, e 102; Lei Estadual nº 5.681/91, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1978532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, T2, j. 11.03.2024; STF, ADI 484/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin,
Pleno
, j. 18.03.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0000242-06.2010.8.14.0301, Rel. Des.
Rosileide
Maria da Costa Cunha, j. 17.12.2018; TJPA, Apelação Cível nº 0014562-89.2010.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 12.03.2018.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 25ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 28/07/2025 a 04/08/2025, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOSIMEIRE BATISTA DOS SANTOS
em face do
v.

acórdão de
I
d.
23182889
que conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que havia mantido sentença de improcedência dos pedidos de pagamento de diferenças de soldo militar, julgando ausente previsão legal para o enquadramento da embargante como 1º Tenente PMPA.

Em suas razões (
I
d. 23486372), a embargante alega, em síntese, que: (i) houve
erro material
no acórdão ao constar o posto de
1º Tenente PM
, sendo que a pretensão inicial referia-se ao soldo de
2º Tenente PM
; (
ii
) a decisão embargada incorreu em
omissão e erro de fato/direito
, pois há previsão legal no art. 101, I e 102 da Lei Estadual nº 5.251/85 e art. 2º da Lei nº 5.681/91 para percepção do soldo de 2º Tenente por Subtenente transferido à reserva; (
iii
) requer seja suprida a omissão e reformado o julgado com efeitos infringentes, reconhecendo-se seu direito ao recebimento do soldo de 2º Tenente PM.

Não foram apresentadas as
Contrarrazões
(Id.
24590053
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa
(Id. 23182889)
:

Agravo Interno em Apelação. Ação Ordinária. Militar. Reserva Remunerada. Soldo. diferença de Patentes. Previsão Legal. 1º Tenente. Patente
não Comprovada
. Enquadramento Legal. Ausente. Agravo Interno Desprovido.

1.Agravo internointerposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, para manter a sentença que julgou improcedente o pedido de reajuste do soldo militar, ante à ausência de previsão legal do direito postulado;

2. A discussão recursal consiste no direito ao reajuste do soldo militar pago a 1º Tenente da PMPA da reserva, no padrão de Subtenente, desde a passagem para a inatividade até a data do implemento voluntário do reajuste;

3. Em que pese aLei Estadual nº 7807/14 dispor sobre opadrão de soldo postulado, à luz da documentação carreada aos autos, depreende-se que a agravante ocupa a patente de Subtenente da Reserva Remunerada;

4.Considerando que o padrão de soldo postulado é de 1º Tenente, e que a agravante não comprovou ocupar essa patente, tampouco demonstrou haver satisfeito os requisitos à elevação na carreira, ou qualquer reconhecimento da corporação, que viesse a justificar o pagamento no padrão requerido, não há liame fático-jurídico entre o pedido e a causa de pedir formulados;

5. Tendo em conta que a Lei Estadual nº 7807/14 dispõe exclusivamente sobre a remuneração de oficiais da Polícia Militar, não comprovado tal enquadramento, o pedido se ressente de previsão legal aplicável, pelo que deve ser mantida a decisão agravada;

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

A matéria devolvida restringe-se à verificação de: (i) erro material no acórdão quanto ao posto pretendido (1º x 2º Tenente PM); (
ii
) existência de omissão e erro de fato ou direito no tocante ao reconhecimento do direito ao soldo de 2º Tenente PM pela embargante, Subtenente da reserva remunerada da PMPA.

DO ERRO MATERIAL

O acórdão embargado efetivamente faz referência ao
posto de 1º Tenente PM
como objeto do pedido, quando, conforme consta expressamente na petição inicial (
I
d. 17788636) e no próprio recurso de apelação, a parte autora postulou o
reajuste ao soldo de 2º Tenente PM
, posto imediatamente superior à graduação de Subtenente.

Conforme leciona
Fredie
Didier Jr.
:

“Os erros materiais podem ser corrigidos a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, pois não possuem carga decisória.”

(
Curso de Direito Processual Civil, v.3, p.591, 19ª ed., 2017.
)

Portanto, reconheço a existência de erro material na redação do acórdão, devendo constar
2º Tenente PM
, sem qualquer alteração substancial no fundamento.

DA ALEGADA OMISSÃO

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer seu direito ao soldo de 2º Tenente PM com base nos
arts
. 101, I e 102 da
Lei Estadual nº 5.251/85 (Estatuto dos Militares do Estado do Pará)
, combinado com o art. 2º da
Lei nº 5.681/91
, os quais transcrevo:

Lei Estadual nº 5.251/85:

Art. 101. O militar será transferido para a reserva remunerada:

I –
ex

officio
, ao atingir a idade-limite de permanência no serviço ativo.

Art. 102. O militar transferido para a reserva remunerada perceberá os proventos integrais do posto ou graduação que possuir, na forma da legislação vigente.

Lei nº 5.681/91:

Art. 2º. O militar estadual incluído na reserva remunerada será promovido ao posto ou graduação imediatamente superior, para fins de proventos.

Conforme jurisprudência
desta Corte de Justiça
, a promoção para fins de inatividade com proventos do posto imediatamente superior decorre de previsão expressa, desde que preenchidos os requisitos legais. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RETIFICAÇÃO DE SOLDO. POLICIAL MILITAR. APLICAÇÃO DE ESCALONAMENTO VERTICAL PREVISTO NA LEI Nº 4.491/73. LEGISLAÇÃO REVOGADA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 6.827/06. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.
1. O apelante pretende a retificação do soldo percebido, com base no escalonamento vertical, nos termos do artigo 116, da Lei nº 4.491/73, que estabelecia que o soldo dos militares seria fixado a partir de valores obtidos com o escalonamento vertical ?debaixo pra cima?, nos moldes da lei acima mencionada.2. A Lei n. 6.827/2006 revogou expressamente as legislações anteriores que regulavam a fixação de soldo tanto de praças como oficiais das Corporações Militares do Estado do Pará, regulamentando integralmente a matéria.3.A nova normativa (Lei nº 6.827/06), ao não fazer menção sobre o escalonamento vertical previsto nas Leis nº 4.491/73 e nº 5.022/82, impossibilita a revisão do soldo nos moldes requeridos pela apelante, ante a ausência de disposição legal vigente.4. Demonstrado que o apelante percebe seu soldo em valor não inferior ao
salário mínimo
vigente nos termos do artigo 2º da Lei n
6.827/06, descabe a sua retificação, uma vez que referido valor vem sendo pago de acordo com os critérios legais.5. Apelação
cívil
conhecida e improvida. A unanimidade. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0000242-06.2010.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/12/
2018 )

(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE RETIFICAÇÃO DE SOLDO. POLICIAL MILITAR. ESCALONAMENTO VERTICAL PREVISTO EM LEI REVOGADA. ALTERAÇÃO DE SISTEMA DE REMUNERAÇÃO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO (SOLDO) PRESERVADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO ÚNICO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.
1. A sistemática de escalonamento vertical de soldo dos militares estaduais, antes prevista na lei nº 4.491/73, não mais subsiste no ordenamento jurídico, uma vez que suas disposições foram posteriormente revogadas pela Lei nº 6.827/06, que, além de regulamentar inteiramente a matéria, dispôs de forma diferente sobre a remuneração dos militares, aduzindo que o valor do soldo não pode ser inferior ao
salário mínimo
vigente.2. Em se tratando de alteração de remuneração de servidor através de lei
especifica
, desde que preservado a irredutibilidade do vencimento, não há que se falar em violação a direito adquirido. Precedente STF.3. Demonstrado que o apelante percebe seu soldo em valor não inferior ao
salário mínimo
vigente nos termos do artigo 2º da Lei n 6.827/06, descabe a sua retificação, uma vez que referido valor vem sendo pago de acordo com os critérios legais.4. Apelação civil conhecida e improvida. A unanimidade. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0014562-89.2010.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/03/
2018 )

(grifo nosso)

No caso dos autos,
não há comprovação de promoção ex officio ao posto de 2º Tenente PM
, requisito necessário para percepção dos proventos no novo padrão remuneratório.

Assim, inexiste omissão quanto à fundamentação. O que se verifica é
pretensão de rediscussão do mérito
, hipótese inviável na via aclaratória, conforme reiterada
J
urisprudência
Pátria
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE . ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS . 1.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria .
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora . 3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte .

(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)
(grifo nosso)

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DELCARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS EFEITOS INFRINGENTES . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I – Não estão presentes os pressupostos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015 . II - A parte embargante busca tão somente a rediscussão da matéria. Os embargos de declaração, porém, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados.

(STF - ADI: 484 PR, Relator.: Min . CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 18/03/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-03-2024 PUBLIC 01-04-2024)

Por fim, i
mperioso ressaltar, que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração e dou-lhes
parcial
provimento,

tão somente

para
corrigir o erro material constante no acórdão embargado
,
a fim de que
const
e
como posto pretendido o de 2º Tenente PM,
nos termos do art. 1.022, inciso III do CPC,

mantendo-se, todavia, os demais fundamentos e a decisão de desprovimento do recurso
.

Prequestionada
toda a matéria, nos termos do art. 1025 do CPC.

É como voto.

Belém,
28
de
Julho
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 04/08/2025